Tribunal: TJES
Processo: 0010225-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Atraso de vôo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010225-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: ROZIMERI FONTORA DA SILVA COELHO e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TAM Linhas Aéreas S/A contra acórdão que manteve a condenação da companhia aérea ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor, em razão de atraso e cancelamento de voo internacional, com ausência de assistência material adequada. A embargante alega obscuridade no julgado, insistindo na aplicação da Convenção de Montreal e em manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, inclusive com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se os aclaratórios podem ser utilizados como via de prequestionamento, ainda que ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, expressa e fundamentada a inaplicabilidade da Convenção de Montreal aos danos morais, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ, inexistindo vício de obscuridade.

A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, constituindo tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

O prequestionamento não prescinde da presença de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a mera intenção de viabilizar recurso extraordinário não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam a reexame de mérito, salvo quando configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

A inexistência de tais vícios torna inviável a rediscussão da matéria já decidida por meio de embargos declaratórios.

O prequestionamento exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizado como fundamento autônomo para o acolhimento dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1928343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJ-SP, EmbDecl na AC 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, na modalidade de Embargos de Declaração, em face do v. Acórdão (ID 13498898) proferido por esta Colenda 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) para cada um dos autores/embargados.

Em suas razões recursais, argumenta a embargante, em síntese, a existência de vício de obscuridade no julgado. Sustenta que a decisão colegiada, ao afastar a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal, divergiu de entendimentos recentes dos Tribunais Superiores. Afirma que os referidos tratados internacionais exigem a comprovação de culpabilidade da transportadora para a configuração de qualquer dano indenizável, sem distinção entre as esferas material e moral. Aduz ter prestado toda a assistência necessária aos passageiros, o que afastaria o nexo de causalidade. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade apontada e, com finalidade de prequestionamento, postula manifestação expressa sobre a aplicação dos artigos 19, 20, 22 e 29 da Convenção de Montreal; do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica; dos arts. 186, 393, 737, 927 e 944 do Código Civil; e dos arts. 5º (incisos XXXV, LIV, LV), 93 (inciso IX) e 178 da Constituição Federal, a fim de viabilizar o manejo de recursos às instâncias extraordinárias.

Contrarrazões (ID 14347366) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA LIMITAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEVER DE ASSISTÊNCIA NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) para cada autor. A causa de pedir decorre do atraso e cancelamento de voo internacional em razão de manutenção não programada da aeronave, sem assistência material adequada, ocasionando pernoite no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Convenção de Montreal se aplica à limitação da indenização por danos morais; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, ensejando a responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Convenção de Montreal não se aplica para limitar a indenização por danos morais, pois sua regulamentação restringe-se aos danos materiais, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção extraordinária da aeronave, pois esta constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade.

5. A companhia aérea não comprovou a oferta de todas as opções exigidas pela Resolução 400 da ANAC, especialmente reacomodação, reembolso ou transporte alternativo, bem como não forneceu assistência material adequada, o que configura falha na prestação do serviço.

6. O dano moral decorre do longo atraso e das condições inadequadas de espera, sendo a indenização fixada em R$12.000,00 (doze mil reais) razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelos autores, em conformidade com precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Convenção de Montreal não limita a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional.

2. O atraso ou cancelamento de voo devido à manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea.

3. O descumprimento do dever de assistência ao passageiro nos termos da Resolução 400 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução 400/2016 da ANAC, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1394401, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022; STF, RE 1322371, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJ-MG, AC 50013393420228130313, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJ-RJ, APL 01858782920198190001, Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 17.03.2022.

Como se depreende, ao contrário do alegado, a decisão colegiada foi explícita, clara e exaustivamente fundamentada ao afastar a incidência dos referidos tratados internacionais no que tange aos danos morais.

O julgado assentou, com base em jurisprudência pacífica e vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1394401) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1718766), que a aplicação de tais convenções está adstrita aos casos de indenização por danos materiais, não alcançando a reparação de cunho extrapatrimonial, a qual permanece regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Não há, portanto, qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso a ser sanado. O que se percebe é uma tentativa da embargante de forçar o reexame da tese jurídica central já decidida, valendo-se dos embargos como um sucedâneo recursal para reverter um julgamento que lhe foi desfavorável.

A suposta obscuridade nada mais é do que a manifestação de inconformismo com a interpretação adotada por esta Corte, que, alinhada aos Tribunais Superiores, compreende que a necessidade de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não excludente de responsabilidade.
A falha na prestação do serviço, caracterizada pela ausência de assistência material adequada a uma mãe e seu filho menor, que pernoitaram no aeroporto, é fato incontroverso e suficiente para ensejar o dano moral.

Dessa forma,
consigno que
“(...) O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação. (...)”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1928343 PR 2021/0221468-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022); o que não se observa na espécie.

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Finalmente, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

TAM LINHAS AEREAS S/A

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 17:17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59350623092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.